Tribunal: TJMMG
Processo: 2000802-71.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000802-71.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 14/01/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO ART. 209, CAPUT (LESÃO CORPORAL LEVE), DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS GERAIS DE ADMISSIBILIDADE (INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E TEMPESTIVIDADE) – RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – ACOLHIMENTO – ABSOLVIÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação, quando sua interposição se encontra divorciada dos pressupostos gerais para sua admissibilidade. 2. Se não há nos autos provas suficientes para condenar o acusado, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. 3. Não conhecimento do recurso interposto pelo assistente de acusação. 4. Provimento do recurso interposto pela defesa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Fábio Ferreira de Araújo (réu) e Isabel Hortênsia Abaeté Catalano Ferreira de Souza (assistente de acusação) e apelados Fábio Ferreira de Araújo e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara em dar provimento ao recurso manejado pela defesa, para reformar a sentença e absolver o acusado, 3º Sgt PM Fábio Ferreira de Araújo, do crime de lesão corporal leve descrito no caput do art. 209 do CPM, com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, segunda parte, do CPPM. Também por unanimidade, acordam os desembargadores em não conhecer do recurso interposto pela assistente de acusação. RELATÓRIO Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Cb PM Fábio Ferreira de Araújo, contra a sentença de primeiro grau que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção pelo crime capitulado no art. 209, caput (lesão corporal), do Código Penal Militar (CPM), e pela assistente de acusação Isabel Hortência Abaeté Catalano Ferreira de Souza, por não se conformar com a quantidade de sanção fixada ao réu. A denúncia foi oferecida nos seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por sua Promotora de Justiça in fine subscrita, vem muito respeitosamente, perante V. Exª., com fundamento nos artigos 129, I, da CF/88 e 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, propor AÇÃO PENAL PÚBLICA em face de FÁBIO FERREIRA DE ARAÚJO, Cb. PM, n. 138.783-6, brasileiro, casado, natural de Brasília/DF, filho de Marco Aurélio de Araújo e Cleusa Ferreira de Araújo, nascido aos 21/10/1979, inscrito no RG sob o n. MG 21394456, qualificado na pág. 87, anexo 4, evento 23, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. Consta dos autos que, no dia 22 de fevereiro de 2020, aproximadamente às 20h22min, no Município de Belo Horizonte/MG, o denunciado ofendeu a integridade corporal da civil Isabel Hortênsia Abaeté Catalano Ferreira de Souza. Restou apurado que, na data fática acima descrita, no cruzamento entre as Ruas Rio de Janeiro e Tamoios, no Centro de Belo Horizonte/MG, durante um evento carnavalesco, a vítima Isabel Hortênsia Abaeté Catalano Ferreira de Souza, que se encontrava naquele local com alguns amigos, visualizou um rapaz caído ao solo, o qual apresentava sangramento em uma das mãos e se aproximou dele, a fim de prestar auxílio, solicitando à sua amiga Amanda que acionasse uma ambulância. Naquela ocasião, Amanda acionou um grupo de militares que se encontravam no local, os quais passaram a afastar os populares com o uso da tonfa, sendo que um dos policiais, utilizando esse objeto, efetuou um golpe contra um amigo do rapaz que estava ferido. Naquele momento, a vítima se dirigiu ao militar e lhe disse: "calma, não precisa disso!" Em seguida, a ofendida passou a ser agredida fisicamente, tendo o denunciado aplicado-lhe um golpe “mata-leão” e a jogado ao chão, mantendo-se em cima do corpo dela, passando a enforcá-la, conforme demonstram as imagens contidas no evento 24, vídeo 6, e no evento 34, vídeo 2. O denunciado também dizia à vítima que iria “apagá-la”. A ofendida conseguiu se soltar, mas foi posicionada em pé e, ato contínuo, foi algemada pelo denunciado, tendo sido mantida pressionada contra a parede. Num certo momento, o biquini da vítima se desprendeu de seu corpo, deixando os seus seios à mostra dos militares e das pessoas que se encontravam naquele local. A vítima, que estava muito nervosa com a situação, gritava, chorava e se debatia contra o abuso da ação policial, chamando a atenção das pessoas que presenciavam a ação truculenta do denunciado que, de modo excessivamente violento, a manteve imobilizada por um significativo período de tempo. Após, uma viatura policial chegou ao local e a vítima foi conduzida à Delegacia de Polícia e, posteriormente, a uma unidade de pronto atendimento. Em razão das agressões, no dia seguinte, em 23/02/2020, a ofendida se dirigiu ao IML, onde submeteu-se a exame pericial, tendo o expert constatado as lesões descritas no laudo pericial acostado no evento 72, LAUDO5, as quais foram corroboradas pelo exame corporal complementar, realizado no dia 21/10/2021 (evento 72, LAUDO6). Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no artigo 209 do CPM, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. OFENDIDA: Isabel Hortênsia Abaeté Catalano Ferreira de Souza: Evento 1, peças IPM 3, pág. 5. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 TESTEMUNHAS: Gabriel Salgado Borgatti, evento 23, anexo 5, pág. 49; Izadora Luíza de Vasconcelos Barros, evento 23, anexo 5, pág. 55; Amanda Gonçalves de Alcântara Leite, evento 23, anexo 5, pág. 59; Daniel Franco de Oliveira, evento 23, anexo 5, pág. 63. [...] A denúncia foi recebida no dia 22 de novembro de 2022 (evento1 – RECDEN3). Na audiência presencial remota do dia 25 de abril de 2023, designada para oitiva das testemunhas da acusação, a ausência sem justificativa do acusado ensejou o decreto de sua prisão preventiva pelo meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos termos da ata acostada no evento 16. No Evento 17 - OUT1, foi acostado o mandado de prisão em face do denunciado 3° Sgt PM Fábio Ferreira de Araújo e seu cumprimento no evento 18 - CERT1. A defesa do acusado solicitou formalmente a revogação da prisão preventiva, argumentando que o turno de serviço do acusado encerrou-se às 07:00 e, devido ao uso do medicamento Zolpidem para dormir, ele acabou por se esquecer da audiência (evento 21 - MANI1). Na decisão de evento 22 - DEC1, o meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva constante do evento 21 e designou audiência de inquirição da vítima e das testemunhas arroladas na denúncia. No evento 23 - INIC1, consta a Ação de Habeas Corpus impetrada com pedido de liminar, para requerer a libertação imediata do paciente e, ainda, a decisão proferida por este signatário, sorteado como relator para o caso, (evento 23 - DECI5), concedendo liminarmente a ordem, com os fundamentos do artigo 466, c/c com o artigo 467, alínea “c”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), revogando a prisão preventiva do denunciado. No evento 49 - ANEXO2, consta acórdão prolatado pela Segunda Câmara do egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), por unanimidade, ratificando a decisão liminar que revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e concedendo a ordem impetrada. A vítima, Isabel Hortênsia Abaeté Catalano Ferreira de Souza, e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, Gabriel Salgado Borgatti, Izadora Luíza de Vasconcelos Barros, Amanda Gonçalves de Alcântara Leite e Daniel Franco de Oliveira, foram ouvidas no evento 41, em 5 de maio de 2023. As testemunhas arroladas pela defesa com a petição do evento 46, 2º Ten PM Hugo Malatesta Barbosa, 3º Sgt PM Geise Mara de Souza Santos, 3º Sgt PM Joseany Costa de Oliveira Reis e 3º Sgt PM Kelle Cristina Costa Rodrigues de Oliveira, foram inquiridas em 2 de outubro de 2023, conforme evento 76. O interrogatório do acusado foi tomado no dia 16 de fevereiro de 2024, conforme evento 98. Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC), das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs), da Justiça comum e castrense, das comarcas de lotação e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de naturalidade do denunciado (evento 103 - MANI1), sem manifestação da defesa. Na fase do art. 428 do CPPM, as alegações finais vieram aos autos, sendo as do Ministério Público no evento 142, pugnando pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia; as do assistente de acusação da vítima, Isabel Hortênsia Abaeté Catalano Ferreira de Souza, no evento 147, requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia e a fixação de indenização por danos morais sofridos pela vítima, com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal (CPP); e da defesa no evento 149, requerendo a improcedência da denúncia, com a consequente absolvição do acusado nos termos do artigo 439, alínea “d”, do CPPM. Na sentença de 25 de julho de 2024, publicada no evento 189, o meritíssimo juiz de direito colaborador na 1ª AJME, tendo verificado a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais e em face da ausência de preliminares, passou a analisar o mérito da causa, concluindo pela condenação do acusado à pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c”, do Código Penal (CP) comum. Concedeu ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do CPM, pelo período de 2 (dois) anos, mediante atendimento das seguintes condições estabelecidas em acatamento ao comando do art. 608, § 2º e 4º, do CPPM: (i) prestação de 24 (vinte e quatro) jornadas extras de trabalho operacional, além do turno normal de serviço, com 06 (seis) horas cada, sem contraprestação financeira estatal; (ii) não praticar transgressão disciplinar grave; (iii) não ser processado por outro crime (comum ou militar). (iv) pagamento de prestação pecuniária, destinada à vítima, no importe de 5 (cinco) salários mínimos vigentes à data do efetivo adimplemento, considerando a gravidade do desvalor de ação (violação do dever funcional de proteção da incolumidade física da vítima) e do desvalor de resultado (escoriações e equimoses em várias regiões do corpo da vítima), assim como a condição financeira do condenado (militar graduado da PMMG, ocupando atualmente o cargo de 3º Sargento). Deixou de fixar o valor mínimo de indenização previsto no art. 387, IV, do CPP, c/c o art. 3º, “a”, do CPPM, por ausência de pedido expresso na denúncia, bem como de instrução processual específica. Em seguida à audiência de leitura de sentença, inconformada com a condenação, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação no evento 199, seguido das razões no evento 216, as quais foram contrarrazoadas no evento 221. Razões de apelação opostas pela defesa do acusado Em suas razões, a defesa se insurge contra a condenação aos argumentos de que a conduta do réu se amparou nas excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, uma vez que a suposta vítima se recusou a se afastar do rapaz que estava caído no local e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 passou a agredir a Sd PM Geise Mara de Souza Santos, momento em que o acusado tentou contê-la, quando também foi atacado, conforme descrito no histórico do BOPM e no Auto de Resistência, acontecimento que, no entanto, não foi registrado pelas câmeras. Disse que as testemunhas Ten PM Hugo Malatesta Barbosa, Sd Geise Mara de Souza Santos, Cb PM Joseany Costa de Oliveira Reis e 3º Sgt PM Kelle Cristina Costa Rodrigues de Oliveira confirmaram que o recorrente somente tentou conter a ofendida por meio de técnicas de imobilização, sem praticar qualquer agressão em seu desfavor, inclusive porque o Inquérito Policial Militar (IPM) não apontou indícios de crime, reconhecendo a legitimidade da ação policial. Destacou que a vítima, por ocasião da representação formulada junto à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), relatou haver reagido ao ataque da Sd Geise, ficando incontestável o preenchimento dos requisitos para a configuração da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal. Pleiteou, assim, a absolvição do réu do crime de lesão corporal leve e, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda com a fixação da pena-base próxima ao mínimo legal. Contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela defesa Nas contrarrazões ministeriais do evento 221, o ilustre promotor de justiça com atribuições na 1ª AJME rebateu as alegações defensivas salientando que ficou suficientemente comprovado o excesso de violência empregado pelo acusado durante a abordagem a Isabel Hortênsia Abaeté Catalano Ferreira de Souza. Disse que a vítima e as testemunhas Amanda Gonçalves de Alcântara Leite, Daniel Franco de Oliveira, Gabriel Salgado Borgatti e Izadora Luíza de Vasconcelos Barros confirmaram, à unanimidade, a narrativa contida na peça exordial acusatória ao descreverem a conduta truculenta do apelante no sentido de aplicar um “mata-leão”, derrubar e se manter por cima do corpo de Isabel, enquanto a enforcava e dizia que iria “apagá-la”, tudo sem qualquer justificativa concreta. Falou que, mesmo se a ofendida estivesse atrapalhando o socorro do rapaz ferido, inexistia motivo para tamanha violência, mesmo porque os policiais militares já chegaram ao local desferindo golpes com a tonfa para afastar as pessoas, o que contraria as orientações previstas nos cadernos doutrinários da corporação. Argumentou que a fixação da pena-base no máximo legal foi fundamentada no uso excessivo da força e na extensão dos ferimentos, que inclui uma costela fraturada. Razões de apelação interposta pelo assistente de acusação da vítima De igual modo, o assistente de acusação da vítima, inconformado com a pena fixada, apelou da sentença para pedir, in literis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1) Que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando-se a sentença condenatória para aplicar uma pena mais severa ao policial FÁBIO FERREIRA DE ARAÚJO, em conformidade com a gravidade dos fatos e o sofrimento imposto à vítima. 2) Que sejam reconhecidos os agravantes presentes no caso, aumentando a pena-base em razão do abuso de autoridade e da lesão corporal grave resultante da ação do réu. 3) A intimação do Ministério Público e do Sentenciado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Contrarrazões ao recurso de apelação do assistente de acusação Contrarrazoando esta apelação do assistente da acusação, a defesa, no evento 215, entendeu pela inviabilidade do pedido e pleiteou o desprovimento do recurso, sustentando que, em que pese os anos de profissionalismo prestados pelo Cb Fábio em favor da corporação, a reprimenda foi fixada no máximo legal. É o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso manejado pela defesa, porque nele estão atendidos os pressupostos que regem sua admissibilidade. Deixo de receber, por outro lado, o recurso aviado pela assistente de acusação, por meio de seu advogado Gregório Antônio Fernandes Andrade, inscrito na OAB/MG sob o n. 166.925, uma vez que lhe faltam, pelo menos, três de seus pressupostos gerais de admissibilidade, constatação esta que transformou, na minha leitura, data venia, a peça do ilustre assistente de acusação trazida à colação no evento 204 numa rara e mera aventura jurídica, sem qualquer serventia que justifique sua análise. Apenas por deferência, contudo, mas sem perder de vista a necessária gestão do tempo a ser despendido na elaboração deste voto, estou me permitindo transcrever, a seguir, a parte referida e pertinente extraída do escorreito parecer do evento 10, consignado pela eminente procuradora de Justiça, doutora Elba Rondino, cuja leitura, não tenho dúvida, será mais do que suficiente ao entendimento final sobre o tema, o que faço ancorado na técnica da fundamentação per relationem, com as devidas vênias: [...] Pois bem, como se sabe, são pressupostos gerais de admissibilidade de qualquer recurso as previsão legal, legitimidade, interesse e tempestividade. Trata-se de recursos próprios e devidamente processados, contudo apenas deve ser conhecido o apelo da defesa. Em primeiro lugar, porque não se encontra presente, no caso, a legitimidade do assistente da acusação para interpor apelação. Segundo previsão expressa do artigo 65, alínea “e”, do CPPM, no âmbito recursal ao assistente da acusação será permitido, tão somente, arrazoar os recursos já interpostos pelo Ministério Público, o que significa que fica suprimida a sua capacidade postulatória para o ato recursal por estar diretamente ligada à condição de parte na relação processual, que é conferida, exclusivamente, ao Órgão Ministerial e ao réu através de seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 procurador ou defensor, nos termos dos artigos 511, caput, e 530, ambos do CPPM. Diante disso, apenas aquele que figura como sujeito ativo ou passivo da demanda, ou representa qualquer um deles, é que possui legitimação para o ato recursal. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido da ilegitimidade do assistente da acusação para interpor apelação, conforme se extrai do seguinte julgado: “PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ART. 65, § 1.º, DO CPPM. REVOGAÇÃO PELO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E PELA CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CPP COMUM. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO ENFRENTAMENTO DA TESE. ILEGITIMIDADE TAMBÉM EM FACE DO CPP COMUM. RÉU DENUNCIADO E CONDENADO POR HOMICÍDIO CULPOSO. APELAÇÃO DO ASSISTENTE VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO DOLOSO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte, interpretando os arts. 271 e 598 do Código de Processo Penal comum, assentou entendimento no sentido de que a função do assistente de acusação é auxiliar o membro do Parquet, e não promover a ação penal. Dessa forma, se a pretensão acusatória deduzida pelo Ministério Público for julgada procedente in totum, não terá o assistente legitimidade para interpor apelação buscando a desclassificação da conduta para delito diverso. Precedentes. 2. In casu, o membro do Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado imputando-lhe a prática de homicídio doloso duplamente qualificado. Ocorre, contudo, que, durante a instrução processual, surgiram fundadas dúvidas a respeito do elemento subjetivo do tipo, razão que levou o Parquet a requerer, em sede de alegações finais, a condenação pela prática de homicídio culposo. 3. Destarte, tendo o dominus litis da ação penal pública expressamente requerido a condenação do acusado pela prática da infração capitulada no art. 206 do Código Penal Militar (homicídio culposo), e, nestes termos, decidido o Conselho Permanente de Justiça, é manifesta a ilegitimidade do assistente de acusação para interpor apelação buscando a desclassificação da conduta para delito diverso. Precedentes do STJ e do STF. 4. Vê-se que mesmo em face do Código de Processo Penal comum o assistente, no caso, não tem legitimidade para recorrer, o que revela seu completo desinteresse na declaração de revogação do art. 65, § 1.º, do Código de Processo Penal Militar. 5. Agravo regimental não conhecido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no REsp n. 1311613/RN, Min. Joel Ilan Paciornik, julg. em 02/08/2018, pub. em 10/08/2018) Em segundo lugar, não se encontra presente o interesse em apelar por parte da assistente da acusação, porque, tendo sido a pretensão acusatória julgada integralmente procedente, nos exatos termos formulados na denúncia, inclusive com a pena-base fixada no máximo legal de modo a impedir o seu recrudescimento em virtude das agravantes reconhecidas, é fato que a decisão não lhe gerou sucumbência alguma, que é justamente a desconformidade entre o que foi pleiteado e o que foi concedido. Deste modo, reconhecendo-se o interesse em recorrer como decorrente da sucumbência, que, no caso concreto, inexistiu diante do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 decreto condenatório em grau máximo, revela-se ausente mais um dos pressupostos recursais, qual seja, o interesse. Em terceiro lugar, o recurso da assistente da acusação está intempestivo, considerando que, de acordo com o artigo 529 do Código de Processo Penal Militar, o prazo para a interposição de apelação é de cinco (05) dias a partir da ciência da decisão. No caso concreto, saindo todos os presentes intimados da sentença por ocasião da audiência para a sua leitura realizada no dia 25/07/2024 (quinta-feira), inclusive o procurador da assistente da acusação que participou do ato (evento 190- ATA1), iniciou-se a contagem do prazo recursal em 26/07/2024 (sexta-feira) com finalização no dia 30/07/2024 (terça-feira). Como o apelo da assistente da acusação somente foi juntado aos autos eletrônicos na data de 1º/08/2024 (evento 204), ou seja, dois dias depois, inexiste dúvida acerca de sua extemporaneidade. Assim, preliminarmente, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso da assistente da acusação em face da ilegitimidade da parte recorrente, da ausência de interesse em recorrer e da intempestividade do ato. Havendo condições de recebimento do apelo defensivo ante a presença dos pressupostos recursais, segue a sua apreciação. [...] Com esses apontamentos e, sobretudo, com os fundamentos transcritos acima, preliminarmente, deixo de receber o recurso manejado pela assistente de acusação, uma vez que não atendeu os pressupostos de sua admissibilidade, quais sejam, a legitimidade, o interesse de agir e a intempestividade. Passo a analisar o recurso interposto pela defesa do 3º Sgt PM Fábio Ferreira de Araújo, insurgindo contra a sentença de primeiro grau, que o condenou à pena máxima prevista para o tipo penal descrito no art. 209, caput (lesão corporal leve), do Código Penal Militar (CPM), que é de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante atendimento das condições estabelecidas na sentença. Sem preliminares, passo às minhas razões de decidir. Do que analisei nos autos, com a devida atenção e cautela, ainda que em apertada síntese, esta é a narrativa dos fatos que ocupam a atenção desta colenda Segunda Câmara neste julgamento. Narra a denúncia que o acusado, juntamente com outros policiais militares, cumpria escala operacional em um evento carnavalesco no Centro de Belo Horizonte e, no horário entre 20h00min e 20h22min, do dia 22 de fevereiro de 2020, foram procurados por Amanda Gonçalves de Alcântara Leite e Gabriel Salgado Borgatti, pedindo providências do policiamento, em virtude de terem encontrado um rapaz caído no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com Rua dos Tamoios, com sangramento em uma de suas mãos. Os militares, ao se aproximarem, precisaram afastar os curiosos que estavam em grande número no local, para verificarem o que de fato tinha acontecido, isolarem um eventual local de crime e, ainda, prestarem o socorro requerido, fato que determinou a distribuição de tarefas entre eles, como ocorre em tais casos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Consta dos autos que, enquanto o Cad PM Hugo Malatesta Barbosa, que não é de Belo Horizonte, se ocupou de identificar o endereço exato para acionamento do SAMU, a Sd PM Geise Mara de Souza Santos, por ser pós-graduada em enfermagem, se aproximou do rapaz caído, objetivando lhe prestar os primeiros atendimentos. A mesma atitude foi adotada pelo então Cb PM Fábio Ferreira Araújo, que se agachou próximo dele, no intuito de constatar o que, de fato, tinha acontecido, se se tratava de um eventual crime ou de um simples acidente. Os demais policiais presentes, a exemplo da Cb PM Joseany Costa de Oliveira Reis e da Sd PM Kelle Cristina Costa Rodrigues, se ocuparam de isolar, ou pelo menos de tentar, e manter isolado o local para a atuação policial. Ainda revelam os mesmos autos que a suposta vítima, Isabel Hortênsia Abaeté Catalano Ferreira de Souza, antes mesmo da chegada dos militares, já fazia, voluntariamente, o primeiro atendimento ao rapaz caído, por se considerar habilitada para a tarefa, tendo em vista ser filha de uma médica e aluna do curso de Ciências Biológicas. Importante registrar a nobreza do gesto praticado por Isabel, de emprestar seu tempo ao atendimento de um desconhecido ferido, durante um evento de carnaval. Contudo, ao ser-lhe solicitado pela Sd PM Geise Mara e pelo próprio acusado, segundo os dois militares, por mais de uma vez, que se afastasse do atendido, a suposta vítima teria se recusado a fazê-lo, o que ensejou a reação dos militares. Isabel alega, e disso não se está duvidando, ter sido agredida no seu peito, com um golpe de tonfa desferido por um policial feminino, e acredita ter sido essa a provável causa da fratura no seu 6º arco costal esquerdo. E disse mais, que, nesse momento, “reagiu a injusta agressão, empurrando a militar para trás com intuito de se defender”. Por impulso: “Eu acho que eu fui pra cima assim, tipo fui pra cima dela assim.”, como se expressou. O acusado, Cb PM Fábio Ferreira, por sua vez, alegou que, por ter se agachado para verificar o que tinha de fato acontecido com a vítima que seria socorrida, não teria visto a agressão sofrida por Isabel, mas teria visto quando ela, Isabel, empurrou a Sd PM Geise Mara para trás, fato que motivou sua reação no sentido de imobilizá-la, aplicando-lhe, inicialmente, um “mata-leão”, mas, em razão de terem caído juntos ao chão, precisou contê-la até que outro militar o auxiliasse na algemação, porquanto a suposta vítima resistia, chegando, inclusive, a atingir sua boca, causando-lhe lesões na parte interna dos seus lábios, conforme exame de corpo de delito a que foi submetido. Concluída a instrução processual, o meritíssimo juiz de direito substituto da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) prolatou, singularmente, a extensa e detalhada sentença do evento 189, analisando as provas testemunhais, com a transcrição integral de todos os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação e da defesa, bem como as declarações prestadas pela suposta vítima e o interrogatório prestado pelo acusado, tanto nas fases investigativas como em juízo. Analisou, detalhadamente, as provas documentais e periciais carreadas aos autos, tais como o Relatório de Evento de Defesa Social (REDS) n. 2020-009456441-001, o auto de resistência que o acompanhou, as fotografias revelando as lesões sofridas por Isabel, as inúmeras filmagens com cenas da ocorrência e, ainda, o Laudo 2020-024-000225-024-009290300-10, com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 exame de corpo de delito realizado na pessoa de Isabel, além de fazer um profundo e minudente incursionamento no Caderno Doutrinário n. 13 da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que trata da matéria. Em relação às provas testemunhais, ficou consignada, na sentença condenatória de primeiro grau, a necessidade de se apreciar, com ressalvas, a versão apresentada pelas testemunhas de defesa, em especial o depoimento prestado pela Sd PM Geise Mara, policial militar que mais se aproximou de Isabel antes de sua imobilização, com destaque para os pedidos feitos a ela, Isabel, e aos seus amigos, para que se afastassem do local de atendimento, considerando que a militar não estava obrigada a prestar declarações autoincriminatórias. Enfatizou, ainda, o meritíssimo juiz, “que não é minimamente plausível a alegação de que ocorreram duas tentativas de verbalização para convencer a vítima a sair do local antes do emprego excessivo da força, porque em contradição com os depoimentos das demais testemunhas civis presentes ao local e que prestaram compromisso legal de dizer a verdade”. Data venia, ouso divergir do eminente magistrado. Nesse ponto, meu entendimento, já assentado em inúmeros outros votos que prolatei, é firme e consolidado no sentido de que nem se deve tomar por verdade absoluta e mais valorosa a versão de uma testemunha, só pelo fato de ela ser civil e estar comprometida com a verdade, nem se deve tomar por falsa e menos valorosa a versão de uma testemunha, só porque, sendo policial militar e estando envolvida na ocorrência, não estava obrigada a produzir provas em seu desfavor, ainda que igualmente compromissada com a verdade. Em todos os casos, repito, em todos os casos, o que na minha compreensão haverá sempre de prevalecer será a análise prudente e ponderada feita pelo julgador da coerência e da harmonia entre as versões apresentadas por todas as testemunhas, da acusação e da defesa, com os demais elementos de prova carreados aos autos. Neste caso em apreço, os mesmos fatos considerados pelas testemunhas da acusação, civis compromissadas com a verdade, como agressivos e violentos, são considerados pelas testemunhas da defesa, militares igualmente compromissados com a verdade, como técnica de intervenção preconizada pela própria Instituição Militar, para imobilização e contenção de uma pessoa, que “partiu para cima” de um policial militar no exercício de sua função, resistiu à abordagem e se debateu com o militar que lhe aplicou um mata-leão, ao ponto de caírem ambos ao solo. É forçoso reconhecer a inexistência, no processo, de testemunha sem envolvimento emocional com o caso, seja pela proximidade com a suposta vítima, aquelas arroladas pelo Ministério Público (todas elas amigas e uma delas namorado de Isabel), seja pela proximidade com o 3º Sgt PM Fábio, aquelas arroladas pela defesa (todas elas militares que participaram da ocorrência). Todas as testemunhas, contudo, da acusação e da defesa prestaram seus depoimentos sob o compromisso com a verdade e devem ter seus testemunhos valorados com a mesma cautela, mas sem preconceitos. Não há que se falar em versão verdadeira ou versão falsa, só porque foi sustentada por essa ou por aquela testemunha. Há sim que se entender que a versão de cada testemunha sobre o fato, por suas condições naturais e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 pessoais, pode ser diferente, como no caso em apreço, sem, contudo, tornar o fato diferente do que é. Até mesmo porque, em nenhum momento, a aplicação do golpe mata-leão foi negada pelo acusado ou pelos militares envolvidos na ocorrência. E a afirmação por uma testemunha militar de não ter presenciado essa ou aquela conduta, desse ou daquele agente envolvido na ocorrência, como o golpe mata-leão, por exemplo, não significa que essa testemunha militar esteja faltando com a verdade ou emprestando versão diversa ao mesmo fato. O significado disso decorre do papel que cada policial exerce no cenário da ocorrência. Uns de frente, outros de costas para a cena principal, como estratégia de atuação e não como intenção de burlar. Repito, o que haverá sempre de prevalecer será a harmonia e a similitude de cada depoimento com os demais elementos de provas, incluindo-se aí os demais depoimentos, inclusive. Com essas reflexões, compreendo que as provas testemunhais não são suficientes para sustentarem um decreto condenatório em desfavor do 3º Sgt PM Fábio Ferreira de Araújo. Passo à análise das provas periciais carreadas aos autos, iniciando pelo Laudo n. 2020-024-000225-024-009290300-10, elaborado a partir do exame de corpo de delito a que Isabel foi submetida no Instituto Médico Legal (IML) - evento 72 - LAUDO 5. Na sentença impugnada, consta a relação de todas as lesões encontrada na pessoa de Isabel e registradas no precitado laudo, com a respectiva interpretação pelo meritíssimo juízo sentenciante, da forma como se vê a seguir: [...] (i) Escoriações em face lateral direita do pescoço: evitadas ao não aplicar força no pescoço com os braços ou mãos; (ii) Equimose arroxeada e escoriações em ombro esquerdo: evitadas ao usar técnicas de contenção nos braços e pernas. (iii) Escoriações lineares em região axilar direita: evitadas ao não utilizar força excessiva nos braços. (iv) Equimose arroxeada em face posterior (terço médio) de braço direito: evitadas com uma contenção suave e controlada dos braços. (v) Equimose avermelhada em face anterior (terço distal) de antebraço direito: evitadas ao prevenir torções desnecessárias e movimentos bruscos da vítima. (vi) Escoriações em dorso de mãos: evitadas com uso adequado de algemas e controle dos punhos. (vii) Equimose avermelhada em região escapular esquerda e face posterior de ombro direito: evitadas com contenção controlada sem pressionar o tórax ou ombros. (viii) Víbice em face posterior (terço médio) de coxa direita e face média: evitadas ao imobilizar as pernas sem uso excessivo de força. (ix) Edema em face lateral (terço proximal) de coxa esquerda: evitadas ao aplicar técnicas de imobilização de pernas sem golpes. (x) Equimose arroxeada e escoriações em joelhos: evitadas ao não jogar a vítima ao chão de forma brusca. (xi) Equimose arroxeada em panturrilha esquerda: evitadas com imobilização adequada sem necessidade de pressão excessiva nas pernas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 [...] Na minha análise, ainda considero acrescentar: todas essas lesões apontadas neste parágrafo seriam inquestionavelmente evitadas se Isabel não tivesse reagido da forma como reagiu à sua abordagem, à sua imobilização e à sua contenção, pelo tempo de aproximadamente uma hora, até a chegada da viatura. Pedindo vênias aos que entenderem diversamente, afirmo, com convicção, que as lesões constatadas em Isabel, senão todas, mas a grande maioria, exceto a fratura de seu 6º arco costal, são oriundas e compatíveis com o desenvolvimento da ocorrência. Uma pessoa pode ser algemada e imobilizada sem sofrer qualquer lesão, se a sua conduta for de aceitação e de colaboração com aqueles encarregados de sua algemação e imobilização. A mesma pessoa, todavia, pode sofrer inúmeras lesões, como no caso presente, se, ao contrário, sua reação durante sua imobilização e algemação for de resistência, de oposição e de agressividade persistentes, também como no caso presente. O tempo decorrido da abordagem a Isabel à chegada da viatura que a conduziu para a Delegacia de Polícia Civil foi demasiadamente excessivo. Cerca de uma hora. Isabel foi mantida algemada e contida em um canto, entre uma parede e uma grade metálica, por alguns militares, pois, estando com os seus seios desnudos, recusou, repetidamente, a blusa que lhe foi providenciada e oferecida por sua amiga Amanda (evento 24 - vídeo 8). Nesse tempo demasiadamente excessivo, Isabel adotou conduta agressiva, não apenas proferindo xingamentos de toda ordem contra os militares, como se debatendo contra eles e contra a própria grade, tentando atingi-los com chutes, com cabeçadas e com “bundadas”. Isabel chutou a viatura policial na qual foi conduzida, o que pode ser visto nos inúmeros vídeos produzidos durante o desenrolar da ocorrência e colacionados aos autos no evento 24 (vídeos 1 e de 6 a 20) e no evento 34 (vídeos 2 e 3) dos autos n. 2000718-41.2020.9.13.00018. Essas imagens constituem, ao meu paladar, a melhor forma de avaliação das versões apresentadas pelas testemunhas, tanto as favoráveis como as desfavoráveis a qualquer das partes. Tanto os depoimentos prestados pelos militares, ligados emocionalmente com o acusado, como pelos civis, ligados emocionalmente com a suposta vítima. Revelam os vídeos que Isabel, a todo momento, chamava os policias militares de burros, de lixo, de filhos da puta. Quando contactada pelo Ten PM Cláudio José Virgílio, que exercia a função de Supervisor Acadêmico pela Academia de Policia Militar, oficial que lhe dispensou, inicialmente, tratamento ponderado, cortês, profissional e respeitoso, no momento de seu embarque na viatura para condução à Delegacia, ao ouvir do Oficial a expressão: “vá tranquila”, respondeu: “pau no seu cu” (vídeo 19), passando a chutar a viatura, a ponto de ensejar que suas pernas fossem amarradas, com os cadarços de seu próprio tênis, retirados de seus pés para evitar que continuasse a chutar a viatura e agravasse ainda mais suas lesões e, ainda, danificasse o patrimônio público. O vídeo 2 do evento 34, autos n. 2000718-41.2020.9.13.0001, retrata o momento em que Isabel foi contida no chão pelo acusado e, mesmo sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 uma mulher de compleição magra, conforme consta da sentença, ao ser erguida do chão, demandou três militares para sua contenção. Em resumo, pode-se assegurar que o emprego de força na abordagem e na imobilização de Isabel decorreu da sua conduta de negar, inicialmente, ao pedido e, em seguida, de resistir à determinação recebida da Sd PM Geise Mara para se afastar do local onde o rapaz estava sendo atendido, somada à sua agressão à mesma Sd PM Geise Mara, depois de ter recebido um golpe de cassetete, conforme alegou. Nesse sentido, confiram-se suas próprias palavras: “E aí, realmente eu fui pra cima dela, porque não aceito”, se referindo a um policial feminino que a teria agredido com cassetete (vídeo 7 do evento 24). Isabel foi submetida a exame de corpo de delito, que deu origem, conforme assentado alhures, ao Laudo n. 2020-024- 000225-024-009290300-10, do qual estou transcrevendo, a seguir, a resposta aos quesitos oficias: [...] Houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente? (Resposta especificada). Sim. Qual o instrumento ou meio que produziu a ofensa? Contundente. A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum? (Resposta especificada). Não para todos os itens do quesito. Da ofensa resultou perigo de vida? Não. Da ofensa resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Não. Da ofensa resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função; incapacidade permanente para o trabalho; enfermidade incurável; perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente? (Resposta especificada). Não. [...] Eminentes desembargadores! As imagens com o desenrolar da ocorrência trazidas aos autos, por vídeos, não revelam os momentos iniciais da abordagem, não sendo possível afirmar se Isabel foi jogada ao chão pelo acusado, conforme afirma a acusação, ou se ambos caíram ao chão, conforme afirma a defesa. Essa dúvida não pôde ser dirimida pelas provas testemunhais, pois, como já analisado alhures, não existe nos autos uma testemunha sequer, sem envolvimento emocional com o fato. As provas periciais colacionadas aos autos, de igual forma, não servem ao esclarecimento desse ponto crucial, o que fez prevalecer a dúvida. E, na dúvida, a aplicação do princípio do in dubio pro reo se torna impositiva. Alguns fatos, contudo, estão comprovados nos autos e não podem ser negados, sendo eles: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 (I) Isabel “partiu para cima” da Sd PM Geise Mara, conforme ela própria afirmou em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive, perante o juízo; (II) As lesões corporais encontradas na pessoa de Isabel, senão todas, mas a grande maioria, sem qualquer dúvida razoável, foram produzidas, a partir e como consequência de sua resistência e dos movimentos que praticou, se debatendo contra os militares, contra a grade e contra a viatura policial; (III) O emprego da força, pelos policiais militares envolvidos na ocorrência, em especial pelo acusado, para imobilizar, algemar e conter Isabel têm sua previsão no Caderno Doutrinário n. 13 da PMMG e no Manual Técnico-profissional (Defesa Pessoal) n 3.04.13/2013; (IV) O comportamento resistente e agressivo adotado por Isabel, desde a sua abordagem, até sua colocação no compartimento de segurança da viatura, para condução à Delegacia de Polícia Civil, proferindo palavras de baixo calão e desferindo ou tentando desferir chutes, cabeçadas e “bundadas” contra os militares e desferindo chutes contra a viatura. Destaco, neste ponto, que todo aquele que “partir para cima” de um policial militar, no exercício de sua atividade profissional, eu disse todo aquele, qualquer um, grande ou pequeno, forte ou fraco, homem ou mulher, repito, qualquer um que “partir para cima” de um policial militar no exercício de sua atividade profissional deve, INQUESTIONAVELMENTE, ser abordado, imobilizado, contido e preso. O policial militar não cumpre escala de serviço para ser agredido e desrespeitado, porque o desrespeito e a agressão não alcançam somente a pessoa do policial militar, mas, sobretudo e, principalmente, alcançam o Estado, na sua configuração de Ente Público Maior. A seguir, pedindo a paciência dos eminentes desembargadores, vou trazer à colação alguns trechos extraídos da sentença primeva, contendo partes das declarações prestadas por Isabel Hortência: [...] Que uma policial militar feminina, n° 168.951-2, Sd PM Geise Mara de Sousa Santos, agrediu a manifestante/denunciante com um golpe de cassetete, que reagiu a injusta agressão, empurrando a militar para trás com intuito de se defender, que nesse mesmo instante os outros policiais militares agrediram a manifestante/denunciante com um golpe conhecido como ‘‘mata-leão”. [...] [...] que posteriormente foi colocada no xadrez da viatura policial militar, que resistiu à prisão, impedindo que os militares fechasse a tampa do xadrez [...] [...] Que a Sd PM Geise Mara se aproximou e lhe agrediu com um golpe de tonfa em seu peito, enquanto a depoente ainda estava agachada, ocasionando a quebra de uma costela. Que assim que foi agredida partiu para cima da policial militar por reação de reflexo, sem saber de quem se tratava, sendo então dominada por outros militares. [...] [...] RESPONDEU QUE chutou a viatura quando foi conduzida até o veículo. PERGUNTADA, RESPONDEU QUE não se recorda de ter agredido os militares com chutes e cabeçadas em momento algum [...] A essa pergunta do juiz – E reagiu como? – Isabel Hortência respondeu: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Eu acho que eu fui pra cima assim, tipo fui pra cima dela assim. Só que aí eu nem percebi que era uma policial militar. Eu nem entendi. Foi tipo literalmente ato reflexo. E aí nessa hora que eu comecei a ser agredida, comecei a ser enforcada. Nessa hora, eu acho que o meu biquíni se soltou. [...] [...] Sim, salvo engano de quem tenha realmente me dado a cacetetada, que igual eu falei, eu não tenho certeza, eu acho que foi uma policial feminina. [...] Ainda destaco o parágrafo a seguir, extraído das contrarrazões ministeriais ao recurso de apelação da defesa, sobre a imposição da pena no seu máximo legalmente previsto: [...] Em relação à aplicação da pena-base em seu máximo, a decisão do d. Magistrado não poderia estar mais acertada. Mesmo que as lesões tenham sido classificadas como leves, a extensão dos ferimentos, que incluem uma costela fraturada, aliados ao uso excessivo e injustificado da força, justificam a fixação no máximo legal. [...] Não existe qualquer possibilidade de se atribuir a fratura no 6º arco costal esquerdo de Isabel ao acusado nem mesmo utilizar-se dessa fratura como fundamento para sua condenação ou para a exasperação de sua pena. De forma muito clara, está cabalmente demonstrado nos autos que o golpe de tonfa, a causa mais provável da fratura, não foi desferido pelo acusado. Nesse sentido, trechos extraídos das declarações prestadas por Isabel: [...] Que uma policial militar feminina, n° 168.951-2, Sd PM Geise Mara de Sousa Santos, agrediu a manifestante/denunciante com um golpe de cassetete. [...] Para concluir, os autos revelam duas versões distintas sobre um fato único. A versão sustentada pela acusação aponta para a materialidade e para a autoria da conduta delitiva imputada ao acusado. A versão sustentada pela defesa, por sua vez, aponta para o emprego das técnicas previstas no Caderno Doutrinário n. 13 da Polícia Militar e no Manual Técnico-profissional (Defesa Pessoal) n 3.04.13/2013, para a imobilização e algemação de Isabel, sem a prática de violência. Depois de analisar, com a cautela recomendada, as duas versões, não vislumbro possibilidade alguma, para sustentar um decreto condenatório em desfavor do acusado, em razão de a minha convicção ter-se estabelecido no sentido de não se ter configurado o delito descrito no art. 209, caput (lesão corporal leve), do CPM, a ele imputado. Por todo o exposto, dou provimento ao recurso de apelação manejado pela defesa, reformo a sentença de primeiro grau e absolvo o acusado, 3º Sgt PM Fábio Ferreira de Araújo, do crime de lesão corporal leve descrito no caput do art. 209 do CPM, que lhe foi imputado, com os fundamentos do art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator